Tribunal: TCU
Processo: 010.304/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Moris Arditti contra o Acórdão 7620/2021-1a Câmara, que julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito solidário decorrente de irregularidades na execução do objeto do Convênio 01.04.0802, que tinha por objeto o desenvolvimento e a inovação em componentes de software para exportação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Moris Arditti contra o Acórdão 7620/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito solidário decorrente de irregularidades na execução do objeto do Convênio 01.04.0802, que tinha por objeto o desenvolvimento e a inovação em componentes de software para exportação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.